Tribunal: TJMT
Processo: 0001552-49.2014.8.11.0059
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001552-49.2014.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Leandro Ribeiro Silva (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANDRA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 492.636.171-04 (ADVOGADO), AMAURI MARTINS FONTES - CPF: 161.065.471-49 (ADVOGADO), WISLEDY RODRIGUES SILVA - CPF: 015.860.721-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JURANDIR LENIDIO DE OLIVEIRA - CPF: 956.956.051-72 (VÍTIMA), IRANI GONCALVES DE LIMA - CPF: 230.082.451-53 (VÍTIMA), THIAGO RIBEIRO BATISTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEANDRO RIBEIRO SILVA (APELADO), LEANDRO RIBEIRO SILVA - CPF: 030.978.791-29 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WISLEDY RODRIGUES SILVA - CPF: 015.860.721-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR –CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA –
RES FURTIVA
NÃO RECUPERADA – FATO INERENTE AO TIPO PENAL DE ROUBO, QUE NÃO PODE SERVIR COMO CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DO CRIME –
DE OFÍCIO
– CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – VALIDADE – ATENUANTE RECONHECIDA – COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA AVANÇADA IDADE DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

O fato do dinheiro subtraído não ter sido recuperado e restituído à vítima, por si só, não é suficiente para que as consequências sejam negativadas e entendidas como além do normal da prática delitiva.

A atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal deve ser reconhecida nos casos de confissão, seja ela qualificada, parcial, extrajudicial ou retratada em sede judicial.

Diante do concurso de causas atenuantes e agravantes, as circunstâncias relativas aos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência, são preponderantes às demais. Assim, ainda que exista uma vertente que considere a vulnerabilidade da vítima idosa (art. 61, inc. II, “h”, CP) como motivo determinante para o cometimento do crime, a confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, CP) é igualmente eficaz para combater o agravamento da pena, já que é causa relacionada à personalidade da apelante, que mesmo possuindo o direito constitucional de não produzir prova contra si, decidiu contribuir com o esclarecimento da verdade real do fato criminoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal nº 0001552-49.2014.8.11.0059 (cód. 51815), que o condenou
Leandro Ribeiro Silva
e
Wisledy Rodrigues da Silva
, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V combinado com artigo 61, inciso II, alínea “h”, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa (id. 140738749, p. 424/436).

Não se conformando o
Parquet
, interpôs recurso de apelação criminal (id. 140738749, p. 455). Nas razões recursais objetiva a exasperação da pena base, diante da circunstância judicial das consequências do delito na fração de 1/8 (um oitavo), eis que o magistrado desconsiderou o vultuoso prejuízo econômico sofrido pela vítima Jurandir Leonidio de Oliveira, no montante de R$ 2.800,00 (dois mil oitocentos reais) em espécie e 01 (um) cheque no valor de R$ 4.084,31 (quatro mil, oitenta e quatro reais e trinta e um centavos) rasgado pelos apelados. Ainda, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena (id. 140738749, p. 482/488).

Leandro Ribeiro Silva
e
Wisledy Rodrigues da Silva
apresentaram contrarrazões (id. 140741654), na qual pugnaram pelo
desprovimento
do recurso, a fim de se manter incólume a r. sentença condenatória.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça
Ana Cristina Bardusco Silva
, manifestou-se
provimento
do recurso Ministerial, para que seja valorado negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, com implicações na regime inicial de cumprimento da pena e providência de ofício, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (id. 145058651), sintetizando o entendimento conforme segue:

“
Sumário:
Sentença penal condenatória –
Roubo majorado em concurso formal (artigo 157, §2º, incisos I, II e V na forma do artigo 70 ambos do Código Penal)
– Pena definitiva fixada em
07 (sete) anos de reclusão para ambos os réus em regime inicialmente semiaberto
–
Irresignação ministerial
–
mérito
: pedido de reavaliação da dosimetria da pena para elevar a pena-base com a negativação da circunstância judicial “consequências” do crime aplicando-se a fração de (um oitavo) e impondo-se o regime prisional fechado –
pretensão cabível
– necessidade de revisão da dosimetria da pena – possibilidade de valoração negativa das “consequências” do crime diante do considerável prejuízo financeiro sofrido pelas vítimas – precedentes judiciais – viabilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena à luz do artigo 33, §2ºe §3º do CP em
observância ao artigo 59 do CP –
providência de ofício
: necessidade de reconhecimento da confissão espontânea pelos réus – REsp n. 1.972.098/SC:
“o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” –
Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo provimento, com providência de ofício
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal nº 0001552-49.2014.8.11.0059 (cód. 51815), que o condenou
Leandro Ribeiro Silva
e
Wisledy Rodrigues da Silva
, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V combinado com artigo 61, inciso II, alínea “h”, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa (id. 140738749, p. 424/436).

Não se conformando o
Parquet
, interpôs recurso de apelação criminal (id. 140738749, p. 455). Nas razões recursais objetiva a exasperação da pena base, diante da circunstância judicial das consequências do delito na fração de 1/8 (um oitavo), eis que o magistrado desconsiderou o vultuoso prejuízo econômico sofrido pela vítima Jurandir Leonidio de Oliveira, no montante de R$ 2.800,00 (dois mil oitocentos reais) em espécie e 01 (um) cheque no valor de R$ 4.084,31 (quatro mil, oitenta e quatro reais e trinta e um centavos) rasgado pelos apelados. Ainda, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena (id. 140738749, p. 482/488).

Inicialmente calha esclarecer que no início da apuração policial o apelado Leandro Ribeiro Silva identificou-se falsamente como Thiago Ribeiro Batista, dado posteriormente retificado nos autos conforme id. 140738749, p. 496.

Pois bem.

Peço vênia para transcrever a denúncia acusatória:

“(...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 14 (quatorze) de maio do ano de 2024, por volta das 17:00 horas, no ponto empresarial do estabelecimento com nome de fantasia "Supermercado Ideal", situado na Rua Rui Barbosa, s/n, na Vila Veranópolis ("Cantagalo"), Distrito do Município de Confresa/MT, termo desta Comarca, os denunciados THIAGO RIBEIRO BATISTA, vulgo "Leandro" e WISLEDY RODRIGUES DA SILVA, agindo em concurso, com a mesma unidade de propósitos e desígnios, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, mantendo as vítimas em seu poder, restringindo suas liberdades, subtraíram, para si, mediante grave ameaça à pessoa exercida com o emprego de arma, coisa alheia móvel, consistente na quantia aproximada de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) em espécie, retirada do caixa do supermercado, bem como a importância de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) em dinheiro e um cheque no valor de RS 4.048,31 (quatro mil e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), subtraídos do cofre, localizado na residência anexa ao supermercado, tudo pertencente às vítimas Jurandir Lenidio de Oliveira e Vanusa Amélia Soares da Silveira.

Consta, ainda, do presente almanaque investigativo, que, na mesma circunstância de tempo, horário e local, os denunciados THIAGO RIBEIRO BATISTA, vulgo "Leandro" e WISLEDY RODRIGUES DA SILVA, mais uma vez em comunhão de esforços e conjunção de vontades, agindo em concurso, com a mesma unidade de propósitos e desígnios, mantendo a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, subtraíram, para si, mediante grave ameaça à pessoa exercida com emprego de arma, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro e um relógio de pulso, de cor prata, da marca Orient, ambos pertencentes ao ofendido Irany Gonçalves de Lima.

Segundo apurou-se nos autos, os denunciados, de modo premeditado, em liame subjetivo e em verdadeira divisão de tarefas, utilizando-se de uma motocicleta Titan, de cor vermelha, com número final de placa 3070, dirigiram-se até o Distrito de Veranópolis, pertencente ao município de Confresa/MT, mais precisamente no Supermercado Ideal, onde, ao chegarem no local, adentraram nas dependências do ponto empresarial e lá anunciaram o assalto, passando, assim, a restringir a liberdade das vítimas, posto que as mantiveram em seu poder durante toda a empreitada criminosa.

Ato contínuo, WISLEDY RODRIGUES DA SILVA, utilizando-se da arma de fogo, rendeu o ofendido Jurandir Lenidio de Oliveira e, de maneira incisiva, determinou que este abrisse a gaveta do caixa para retirar o dinheiro, motivo pelo qual, pelo temor imposto, o ofendido abriu a referida gaveta, de onde foi retirado aproximadamente R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) em dinheiro, ao passo que o denunciado THIAGO RIBEIRO BATISTA, vulgo "Leandro" rendia as pessoas que se encontravam no interior do supermercado, tais como as pessoas de Azemira Oliveira de Jesus (maior de sessenta anos de idade), Vanusa Amélia Soares da Silveira e Fábia Vieira Nero Araújo, mantendo-as em seu poder e restringindo suas liberdades, pois não podiam sair do local.

Ainda, o denunciado WISLEDY indagou à vítima Jurandir se no comércio existia algum cofre, indagação esta negada pelo ofendido, mas posteriormente confirmada pela vítima Vanusa Amélia Soares da Silveira quem, por receio do denunciado efetuar disparos com a arma de fogo contra seu esposo Jurandir, mencionou que o referido cofre situava no interior da residência, anexa ao Supermercado.

Assim, os ofendidos Jurandir e Vanusa, esta a todo momento com a arma encostada em suas costas, dirigiram-se até a residência, juntamente com o denunciado Wisledy, quem subtraiu de lá a quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e uma cártula de cheque na importância de R$ 4.048,31 (quatro mil e quarenta e oito reais e trinta e um centavos) - cópia às fls. 04-IP, após a abertura do mencionado dispositivo de segurança.

Como se não bastasse e, em seguida, retornando ao estabelecimento, o denunciado WISLEDY, percebendo a presença de Irany Gonçalves de Lima, de 71 (setenta e um) anos de idade e quem acabara de chegar no local, notou em mãos uma cédula de R$ 100,00 (cem reais) e, mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo apontada na direção do mesmo, subtraiu a mencionada quantia, bem como um relógio de pulso da marca Orient.

Ainda, os denunciados, após realizarem a prática criminosa, pegaram as chaves do comércio e trancaram as vítimas e demais pessoas que lá se encontravam no momento, evadindo-se, em seguida, do local, sendo certo que os ofendidos posteriormente conseguiram sair com o auxílio de um morador residente nas proximidades do local.

Por fim, através de competente investigação policial, foi apreendido o relógio subtraído da vítima Irany no interior da residência dos denunciados Thiago e Wisledy, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fls. 77-IP, os quais, devidamente identificados, reconhecidos (fls. 10-IP) e presos, confessaram toda a empreitada criminosa, consoante os demais documentos que compõem os autos...”
(id. 140738749, p. 74/80)

Não há qualquer insurgência recursal defensiva, ou seja, a materialidade e a autoria estariam presente. Entretanto, o órgão ministerial manifestou irresignação quanto a reavaliação da dosimetria da pena, especificamente, visando o reconhecimento da valoração negativa da circunstância judicial das “consequências” do crime, ao argumento que o magistrado desconsiderou o vultuoso prejuízo econômico sofrido pela vítima Jurandir Leonidio de Oliveira, no montante de R$ 2.800,00 (dois mil oitocentos reais) em espécie e 01 (um) cheque no valor de R$ 4.084,31 (quatro mil, oitenta e quatro reais e trinta e um centavos) rasgado pelos apelados.

Transcrevo a dosimetria da pena aplicado aos apelados:

“PASSO A DOSAR AS PENAS.

Os réus apresentam as mesmas circunstâncias judiciais e legais, motivo pelo qual passo a analisa-las conjuntamente.

O delito tipificado no artigo 157 do Código Penal, prevê pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

A
culpabilidade
com que agiram os réus é normal à espécie delitiva. Em relação aos
antecedentes
, verifico inexistir condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos em análise, nada havendo a ser valorado, portanto. No que se refere à
conduta social
e a
personalidade
, inexistem nos autos elementos concretos para auferi-las. Os
motivos do crime
são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. Quanto às
circunstâncias
, igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às
consequências
do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O
comportamento das vítimas
igualmente não requer valoração extrapenal.

Assim, reputo como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime, a fixação da pena base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão para cada um dos acusados.

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Tendo em vista que a vítima Irany Gonçalves de Lima era maior de 60 (sessenta) anos na data dos fatos, presente a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, elevo a pena para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão para cada um dos acusados.

Não há causas de diminuição de pena a serem apreciadas.

Havendo três causas de aumento a serem valoradas (incisos I, II e V do § 2.° do artigo 157 do Código Penal), aumento a pena para 06 (seis) anos de reclusão para cada acusado.

Reconhecido o concurso formal entre as condutas dos réus, nos termos da fundamentação já exposta, elevo a pena em 1/6, chegando ao total de
07 (sete) anos de reclusão para cada acusado, a qual torno definitiva
.

Condeno os acusados, ainda, ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, fixando o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Para cumprimento das reprimendas, fixo o regime inicial
SEMIABERTO
, nos termos do artigo 33, § 2.º, alínea “b”, do Código Penal.

As penas de multa reverterão ao Fundo Penitenciário.

Ante a totalidade da pena e o regime fixado para seu cumprimento, revogo as prisões cautelares dos acusados.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA dos acusados Thiago Ribeiro Batista e Wisledy Rodrigues da Silva
...”

Para o delito previsto no artigo 157, do Código penal, tem-se estabelecida a pena mínima de 04 (quatro) anos e máxima de 10 (dez) anos. Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 04 (anos) anos de reclusão, considerando normal à espécie as consequências do crime, a qual o Órgão Ministerial deseja exasperação.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

Com efeito, de acordo com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, o valor do prejuízo, nos crimes patrimoniais, somente pode ser considerado para elevar a pena-base quando a lesão revele-se exacerbada, transcendendo as consequências normais descritas para o tipo penal violado.

Veja-se, a propósito:

HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DANO AO PATRIMÔNIO ALHEIO. ELEMENTO INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL. ATENUANTES GENÉRICAS. QUANTUM DE REDUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM PARTE EVIDENCIADO. SANÇÃO REDIMENSIONADA.

1.

Verificando-se que não foram apontados quaisquer elementos concretos dos autos que justificassem a conclusão pela negatividade da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, resta evidenciado o alegado constrangimento ilegal de que estariam sendo vítimas os pacientes nesse ponto, por inobservância ao preceituado no art. 93, IX, da Constituição Federal e ao princípio do livre convencimento motivado.

2.

Consoante entendimento deste Superior Tribunal, inquéritos policiais e ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado não podem ser utilizados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada para a elevação da pena-base, sob pena de violação do princípio da presunção de não culpabilidade (Súmula 444/STJ).

3.

O dano causado ao patrimônio de outrem não constitui motivo idôneo a ensejar a exasperação da pena-base, a título de consequências desfavoráveis do delito, tendo em vista que o prejuízo causado à vítima é inerente ao crime de roubo, de natureza patrimonial, motivo pelo qual, ausente qualquer fundamento que demonstre a sua excepcionalidade no caso concreto (como, por exemplo, a gravidade exacerbada da lesão ao ofendido), não pode figurar como circunstância judicial negativa.

4.

Mostra-se inviável a análise, diretamente por este Superior Tribunal, da alegação de que deveria ser maior a redução de pena operada na segunda etapa da dosimetria, em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, tendo em vista que essa matéria não foi analisada pelo Tribunal de origem, sob pena de incidir na indevida supressão de instância.

5.

Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida a ordem para reduzir a pena-base ao mínimo legal, tornando a reprimenda dos pacientes definitivamente estabelecida em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 26 dias-multa, para cada um.
(HC 216.831/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 16/10/2012 - grifamos)

Dessa forma, e constatando-se que não se extrai dos autos a excepcionalidade do valor do bem subtraído no caso concreto, não há como sopesá-la negativamente, na primeira fase da dosimetria, para justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal, já que, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o prejuízo é inerente ao tipo penal em que condenado o agente.

A propósito:

HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADOS. QUADRILHA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DESRESPEITO AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO.

1. Não pode o julgador, de forma desordenada e em fases aleatórias, sem respeito ao critério trifásico, majorar a pena-base fundando-se nos elementos constitutivos do crime, em suas qualificadoras ou, ainda, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, como na hipótese.

2. A sentença condenatória, mantida pelo Tribunal a quo, não apresentou elemento concreto que indicasse um maior juízo de censura na atuação do Paciente no delito ao individualizar a pena, limitando-se a afirmar que agiu com dolo excessivo.

3. As circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social do criminoso não podem ser valoradas negativamente se não existirem, nos autos, elementos concretos para sua efetiva e segura aferição pelo julgador, de forma suficiente a justificar a exasperação da pena-base.

4. De outra parte, o fato de o produto do crime não ter sido recuperado ou o prejuízo da vítima ressarcido não pode legitimar o aumento na pena-base, pois o prejuízo alheio é elemento dos próprios tipos penais.

5. Malgrado a especial reprovabilidade do crime, o Juiz sentenciante deve majorar a pena dentro dos limites legais, em estrita obediência ao regramento estabelecido no art. 68 do Código Penal, devendo, a cada etapa, pormenorizadamente motivar a exasperação com dados concretos.

6. Ordem parcialmente concedida para, mantida a condenação, fixar a pena privativa de liberdade do Paciente, nos termos acima explicitados.
(HC 171.016/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 23/11/2012 - grifo nosso)

Portanto, o fato do dinheiro subtraído não ter sido recuperado e restituído à vítima - R$ 2.800,00 (dois mil oitocentos reais) em espécie e 01 (um) cheque no valor de R$ 4.084,31 (quatro mil, oitenta e quatro reais e trinta e um centavos) rasgado pelos apelados -, por si só, não é suficiente para que as consequências sejam negativadas e entendidas como além do normal da prática delitiva, pois, nos crimes contra o patrimônio o prejuízo à vítima é causa natural, desta forma não devem ser valorada em desfavor do apelante.

Isso porque, a perda do patrimônio, via de regra, é uma consequência natural para a vítima do crime, ao passo que, para ser negativada deve existir características, provas, de que tal abalo transcendeu o resultado típico da conduta, fato não evidenciado nos autos.

Reconhecimento de ofício da atenuante da confissão extrajudicial

Por outro lado, em consonância com o parecer ministerial, de ofício, tenho que deva reconhecer a atenuante da confissão espontânea em benefício dos apelados.

Verifica-se dos autos que os apelados confessaram a prática do crime na fase inquisitorial, inclusive, na ocasião ambos estavam acompanhados pelo advogado Antonio Carlos Xavier Filho (OAB/MT 14543-A). Vejamos:

LEANDRO RIBEIRO (identificado à época como Thiago Ribeiro Batista): “(...) QUE está nessa cidade há dois meses e está residindo no endereço acima juntamente com a pessoa de WESLEDY RODRIGUES SILVA, há três dias e conhece ele há nove meses; QUE a pessoa de JOSÉ CAITANO reside nos fundos da residência que está alugando; QUE no dia 12/05/2014, o interrogado e WESLEDY compraram uma arma de fogo, calibre .38;
QUE comprou a arma de fogo pelo valor de 700,00 (Setecentos Reais), onde o interrogado deu R$ 350,00 Reais e o WESLEDY deu o valor de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais), com cinco munições intactas para o seu uso próprio
; QUE o interrogado alugou uma motocicleta e foi para a sua residência; QUE então chamou o WESLEDY para ir para um sítio próximo do distrito de Veranópolis; QUE o WESLEDY levou a arma de fogo, com a intenção de caçar; QUE foi conduzindo a motocicleta que alugou e o WESLEDY foi na garupa; QUE foram até o sitio e logo após isso retornaram;
QUE nesse momento, viram o supermercado e decidiram roubá-lo; QUE chegaram no supermercado e o WESLEDY sacou a arma de fogo e anunciou o assalto
; QUE o WESLEDY foi na direção do proprietário do estabelecimento comercial e perguntou pelo dinheiro;
QUE o interrogado foi na direção de duas mulheres que lá estavam e lhe renderam; QUE o interrogado disse que só queriam o dinheiro e falou para elas ficarem quietas
; QUE o WESLEDY, apontou a arma de fogo para o proprietário do mercado e pegou o dinheiro que estava no caixa; QUE WESLEDY perguntou se tinha mais dinheiro e eles foram para o fundos do supermercado; QUE não sabe o que aconteceu, lá porque estava rendendo as mulheres que lá estavam; QUE momento depois o WESLEDY retornou com mais dinheiro e então montaram na motocicleta e foram embora;
QUE roubaram o valor de 2.200,00 (dois mil e duzentos Reais); QUE dividiram o dinheiro do roubo, onde o interrogado ficou com o valor de 1.100,00 (Mil e Cem Reais) e o WESLEDY também
; QUE a sua parte do roubo, o interrogado gastou na rua; QUE "eu gastei o dinheiro com "múiezada" na rua"; QUE no dia seguinte vendeu a arma de fogo para uma pessoa que não conhece; QUE perguntado se alugou a arma de fogo da pessoa de CAITANO, o mesmo respondeu que não alugou a arma de fogo do CAITANO; QUE comprou a arma de fogo e depois vendeu porque não iria mais usa-la; QUE o CAITANO está morando nós fundos de sua residência, pois ele não tem aonde morar e ele levou as coisas dele para lá; QUE chamou ele para morar, porque ele estava sem lugar para ficar; QUE dada a palavra para o Advogado, o mesmo não disse nada; (...)”
. (id. 140738749, p. 104/106)

WISLEDY RODRIGUES: “(...) QUE mora com o THIAGO RIBEIRO BATISTA em uma casa alugada; QUE nos fundos da residência reside a pessoa de JOSE CAITANO SOBRINHO PEREIRA; QUE não sabe o endereço dessa casa e lá estão há três dias;
QUE semana passada, o interrogado e THIAGO juntaram dinheiro e compraram um revólver calibre .38 pelo valor de R$ 800,00 (Oitocentos reais)
; QUE não conhece essa pessoa que compraram a arma e não sabe aonde foi feito a negociação, porque chegou a pouco tempo nessa cidade; QUE no dia 14/05/2014 estavam sem dinheiro, então o THIAGO saiu para alugar uma motocicleta, pois combinaram de roubar; QUE o interrogado não sabe de quem ele alugou a motocicleta, ele só chegou na casa com ela; QUE então combinaram de irem até uma cidadezinha para roubar e voltar para a sua casa; QUE o THIAGO foi conduzindo a motocicleta e o interrogado foi na garupa; QUE o interrogado estava portando na sua cintura a arma de fogo que tinha comprado há dias atrás;
QUE foram para o distrito de Veranópolis e viram um supermercado e decidiram roubá-lo
;
QUE chegando no supermercado, o interrogado desceu da motocicleta com a arma de fogo em punho e anunciou o assalto; QUE o interrogado rendeu o proprietário do mercado, apontando a arma de fogo para ele; QUE nesse momento, a vítima lhe entregou o dinheiro que estava no caixa
;
QUE então o interrogado, perguntou se tinha mais dinheiro e a vítima disse que tinha mais dinheiro no cofre
; QUE então o interrogado levou a vítima até o cofre e pegou o dinheiro; QUE o THIAGO rendeu as outras pessoas que lá estavam; QUE roubaram por volta do valor de R$ 2.000,00 (dois Mil Reais) em dinheiro e roubou também um cheque, porém o interrogado rasgou o cheque, para evitar problemas; QUE após roubar o supermercado, o interrogado montou na motocicleta que o THIAGO estavam e voltaram para está cidade;
QUE o interrogado ficou com o valor de R$1.000,00 (Mil Reais) e o THIAGO ficou com R$1.000,00 (Mil Reais); QUE no dia seguinte, o interrogado vendeu a arma de fogo pelo valor de R$ 1.000,00 (Mil reais), para uma pessoa que não conhece
; QUE perguntado se alugou a arma de fogo da pessoa de JOSÉ CAITANO, o mesmo respondeu que não; QUE "eu não conheço o CAITANO ele é amigo do THIAGO e ele mora nos fundos da casa"; QUE gastaram todo o dinheiro do roubo; (...)”.
(id. 140738749, p. 120/122)

Assim, a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que a atenuante em tela incide nos casos de confissão, seja ela qualificada, parcial, extrajudicial ou retratada em sede judicial.

A propósito:

[...] O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada [...]
(REsp n. 1.972.098/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

[...] Tendo o paciente reconhecido seu envolvimento no delito, pois confessou parcialmente sua participação, dizendo que fez coisa errada, mas negando ter encostado a mão nas vítimas, deve haver a incidência da atenuante da confissão.

3. Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação (AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC, Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/2/2022). [...]
(AgRg no HC n. 736.096/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022).

Na espécie, verifica-se que os apelados confirmaram em seu interrogatório extrajudicial terem participados da prática delitiva, o que configura a incidência da atenuante.

Por outro lado, deve haver compensação entre a atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d, do Código Penal, com a agravante do crime praticado contra pessoa maior de 60 anos disciplinada no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do mesmo diploma legal.

Isto porque, diante do concurso de causas atenuantes e agravantes, as circunstâncias relativas aos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência, são preponderantes às demais.

Assim, ainda que exista uma vertente que considere a vulnerabilidade da vítima idosa como motivo determinante para o crime, a confissão espontânea é igualmente eficaz para combater o agravamento da pena, já que é causa relacionada à personalidade da apelante, que mesmo possuindo o direito constitucional de não produzir provas contra si, buscando redimir-se do erro que cometeu, decidiu contribuir com o esclarecimento da verdade real do fato criminoso, poupando tempo e recursos à Justiça.

Sobre a compensação das mesmas causas aqui apreciadas, trago excertos de julgados a seguir:

“(...) É perfeitamente possível, na segunda fase do cálculo de pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘h’, do Código Penal, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal.”
(TJMT. 0003013-87.2011.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020)

“(...) 1. Tratando-se de circunstâncias preponderantes, mostra-se razoável a compensação da confissão espontânea com a agravante definida no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (crime praticado contra pessoa idosa) ainda que tenha havido confissão parcial.”
(TJMT. 1000961-56.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Passo a readequar a pena imposta, observando os fundamentos acima delineados.

Leandro Ribeiro Silva

Pena privativa de liberdade.

Consoante explicado anteriormente, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, não havendo circunstância judicial a ser negativada,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão

e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase deve haver compensação entre a atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d, do Código Penal, com a agravante do crime praticado contra pessoa maior de 60 anos disciplinada no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do mesmo diploma legal.

Assim, chego a pena intermediária de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de diminuição de pena a serem apreciadas, mas reconheceu 03 (três) causas de aumento a serem valoradas (incisos I, II e V do § 2° do artigo 157 do Código Penal), aumento a pena para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Reconhecido o concurso formal entre as condutas dos apelados, elevo a pena em 1/6 (um sexto), chegando ao total de
06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo, considerando a condição financeira do apelado
, a qual torno definitiva
.

Para cumprimento das reprimendas, mantenho o regime inicial
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2.º, alínea “b”, do Código Penal.

Wisledy Rodrigues da Silva

Pena privativa de liberdade.

Consoante explicado anteriormente, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, não havendo circunstância judicial a ser negativada,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão

e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase deve haver compensação entre a atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d, do Código Penal, com a agravante do crime praticado contra pessoa maior de 60 anos disciplinada no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do mesmo diploma legal.

Assim, chego a pena intermediária de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de diminuição de pena a serem apreciadas, mas reconheceu 03 (três) causas de aumento a serem valoradas (incisos I, II e V do § 2° do artigo 157 do Código Penal), aumento a pena para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Reconhecido o concurso formal entre as condutas dos apelados, elevo a pena em 1/6 (um sexto), chegando ao total de
06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo, considerando a condição financeira do apelado
, a qual torno definitiva
.

Para cumprimento das reprimendas, mantenho o regime inicial
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2.º, alínea “b”, do Código Penal.

Por todo exposto, em parcial consonância com o parecer, desprovejo o recurso ministerial e, de ofício, reconheço a atenuante da confissão espontânea, readequado a pena imposta para
Leandro Ribeiro Silva
e
Wisledy Rodrigues da Silva
respectivamente em
06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023